Tribunal: STF
Processo: RE 392224
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINARIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÂO E FUNCIONAMENTO. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser legítima a instituição de taxa de localização e funcionamento pelo município, em decorrência de seu poder de polícia. Entendimento reafirmado em sede de repercussão geral, no RE 588.322, da relatoria do ministro Gilmar Mendes.



    2. Agravo regimental desprovido.